Tribunal: TJDFT
Processo: 0736575-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0736575-62.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR PACIENTE: TASSIO BUENO BARROS RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Jamile Vasconcelos Midauar, OAB-DF 15.858, em favor de TASSIO BUENO BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou sua prisão em flagrante, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 33 e art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, convertendo-a, a requerimento, em prisão preventiva. Alega a impetrante, em síntese, que a decretação da medida cautelar extrema carece de embasamento, na medida em que desconsiderou as condições pessoais favoráveis do indiciado. Sustenta não haver comprovação do envolvimento do paciente com o submundo do tráfico de drogas. Argumenta que no veículo que conduzia não foi encontrado nada de ilícito e que a procuração outorgada para o outro autuado, relativa a um veículo, não é prova concreta de seu envolvimento. Defende ser o paciente primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e ocupação lícita, além de estudante de Engenharia cursando o 10o período, sendo o único responsável pelo sustento da família, composta por uma filha menor. Aduz que mesmo em caso de condenação, o regime de pena dificilmente seria o fechado, haja vista suas condições pessoais favoráveis recomendarem a aplicação da minorante do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Por fim, alega cerceamento de defesa, afirmando “que o Paciente foi preso em 21/10/2021, desde 25/10/2021 a defesa protocolou pedido de habilitação nos autos da Cautelar PJE no 0722923 72.2021.8.07.0001, entrou em contato diversas vezes com a diretora da 2a Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais do Distrito Federal, com a Promotoria de Justiça reiterando o pleito, entretanto, até a presente data, qual seja, 17/11/2021, transcorridos 25 dias não foi autorizado o acesso ao referido processo, comprometendo a ampla defesa, contraditório e à íntegra das investigações em desfavor do ora Paciente, afrontando os referidos Princípios Constitucionais”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, ainda, sua substituição por medida cautelar diversa. O writ foi distribuído por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De início, registro que a alegação de cerceamento de defesa será analisada por ocasião do julgamento de mérito, quando já presentes nos autos as informações do Juízo Impetrado. Passo, então, ao exame do pedido liminar. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, legitimado para tal, estando, assim, em conformidade com o art. 311, do CPP. Quanto ao cabimento, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são punidos, ainda que isoladamente, com penas superiores a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. No tocante à materialidade, consta que o paciente foi autuado dando apoio ao transporte, em rota rodoviária interestadual, de mais de 800kg de maconha, prensada em forma de tablete, conforme atestou Laudo Preliminar acostado. O fumus comissi delicti, por seu turno, decorre das circunstâncias da prisão. Os autos revelam que o paciente foi autuado em flagrante no dia 21/10/2021 por policiais da Coordenação de Repressão às Drogas, da PCDF, na companhia de outros dois indivíduos, com quem estaria associado, transportando grande quantidade de tabletes de substância pardo esverdeada com aparência de maconha (do tipo prensada), armazenadas no veículo VW T-CROSS, placas PBR-4C45. Consta que MARCOS conduzia o veículo VW TCROSS que transportava a droga, e tinha em sua companhia WEMERSON, sendo que em outro veículo, FIAT UNO, placas RMG-1G63, o ora paciente, TÁSSIO, exercia a função de “batedor da carga” (verificação da existência de barreiras policiais nas rodovias e estradas utilizadas pelo grupo). Verifica-se ainda que as investigações tiveram início no primeiro semestre de 2021, após o que foi apresentada ao Poder Judiciário representação por medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos, que tramitou na 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo sido a prisão em flagrante realizada em ação controlada da polícia judiciária. Reputo presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o risco candente de reiteração delitiva evidenciado pela gravidade concreta da infração, cujo modus operandi dos investigados revelou atuação associada em rota de tráfico interestadual de grande quantidade de drogas. Consta que após minuciosa investigação, que se valeu de medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos, todas autorizadas pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o indiciado, e seus associados no crime, foram monitorados e no momento oportuno autuados em flagrante de ação controlada, transportando mais de 800kg de maconha. Tais circunstâncias, por si só, já autorizam, em prognose da necessidade imperiosa da medida cautelar extrema, haja vista a evidência de que o paciente se dedica a atividades criminosas de alto risco social e, portanto, de elevado comprometimento da ordem pública. O fato de ser primário não afasta a gravidade concreta da conduta, tampouco a condição de pai de uma criança menor de 12 anos, já que a filha reside com a mãe, não sendo ele, portanto, o único responsável pelos seus cuidados. De outro lado, os documentos juntados a título de comprovante de endereço e ocupação lícita, além de precários – meras declarações de pessoas ligadas ao acusado e, por isso, sujeitos a maiores esclarecimentos -, igualmente não elidem a necessidade da custódia antecipada, haja vista a gravidade concreta da infração a ele imputada. No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva se estriba em fundamentação consistente, apta a demonstrar a necessidade da cautelar extrema como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente, nem adequada, sua substituição por qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Cabe enfatizar, ainda, que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42, da Lei 11.343/06, determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado